Tribunal: TJBA
Processo: 8055893-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055893-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BENUR MEIRA GONDIM JUNIOR e outros Advogado(s): JOSENI SANTOS LOPES AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. NEGATIVA DE REMATRÍCULA POR INADIMPLÊNCIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de contestar a cobrança de encargos considerados abusivos em renegociação de débitos de mensalidades escolares, bem como para permitir a rematrícula do aluno no curso de Medicina e suspender a cobrança dos valores até decisão final. A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de prova mínima quanto à abusividade dos encargos e à ilegitimidade da negativa de matrícula. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; e (ii) se é legítima a negativa de rematrícula de aluno inadimplente por instituição de ensino superior privada. III. Razões de decidir 3. O art. 300 do CPC exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência. 4. No caso, os elementos apresentados não são suficientes, neste momento processual, para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Não foram juntadas cópias dos contratos de renegociação nem prova técnica que demonstre a abusividade dos encargos cobrados. 5. A negativa de matrícula, conforme jurisprudência do STJ e o art. 5º da Lei nº 9.870/1999, é permitida no caso de inadimplência, desde que não implique sanção pedagógica. Não se comprovou que os débitos foram pagos ou renegociados de forma válida, nem que houve impedimento ilegal à contratação de financiamento estudantil. 6. A decisão agravada encontra respaldo nos autos e respeita os limites legais da cognição sumária, sendo correta a negativa da tutela de urgência diante da ausência de um dos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). 2. A negativa de matrícula por inadimplência é permitida, desde que não configure penalidade pedagógica, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/1999.". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.870/1999. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055893-48.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Benur Meira Gondim Júnior e outro e Agravada FACS Serviços Educacionais Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator